Tribunal: TJES
Processo: 0000536-61.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-61.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PEDRAS DE CRACK NA BOCA DO RÉU. LOCALIZAÇÃO DE MACONHA E COCAÍNA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PENA DE MULTA. NATUREZA COGENTE. PEDIDOS DE DETRAÇÃO PENAL E DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE COMPETENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luciano Barbosa Diogo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 562 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Segundo os autos, o réu foi abordado em via pública por policiais da Força Tática, que localizaram 12 pedras de crack em sua boca. Em seguida, o próprio réu indicou espontaneamente a existência de 3 buchas de maconha e 2 papelotes de cocaína no interior da residência, alegando consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte para uso próprio; (iii) determinar se deve ser afastada a pena de multa; e (iv) verificar se é possível a análise da detração penal e da justiça gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas
, ressalta-se que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo químico, relatório de inquérito e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, em especial os dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

4. Os policiais afirmaram de forma coesa que o réu foi flagrado com as pedras de crack embaladas para venda dentro da boca, demonstrando atitude suspeita ao avistar a viatura, além de já ser conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas.

5. A versão defensiva apresentada pelo réu — de que teria apenas escondido drogas pertencentes a um adolescente — foi contraditada pelo próprio menor em sede policial, o qual negou envolvimento com os fatos no momento do flagrante. Embora o adolescente tenha alterado sua versão em juízo, tal modificação foi isolada e não comprometeu a robustez da prova testemunhal estatal.

6. A diversidade de drogas apreendidas (crack, maconha e cocaína), somada à quantidade e forma de acondicionamento, reforça a destinação comercial do entorpecente, especialmente diante da confissão do réu de ser usuário apenas de crack e maconha.

7. A jurisprudência admite a presunção de veracidade dos depoimentos policiais quando estes são prestados sob contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, não havendo indícios de má-fé ou animosidade.

8.
O pedido de desclassificação para porte para uso próprio não encontra respaldo fático
, uma vez que os elementos objetivos do caso indicam prática de tráfico e não simples posse para consumo, sendo irrelevante a condição de dependente químico.

9.
Em relação ao afastamento da sanção pecuniária
, destaca-se que a imposição da pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não sendo possível sua exclusão na sentença condenatória, conforme art. 33 da Lei de Drogas.

10.
No que se refere aos
pedidos de
realização da
detração penal e de concessão da justiça gratuita
, destaca-se que não devem ser analisados em sede recursal, por se tratarem de matérias afetadas ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000536-61.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA - ES9929
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Luciano Barbosa Diogo
contra a sentença de fls. 163/166v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 562 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15522000), a defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP) e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, o afastamento da pena de multa por hipossuficiência, a detração da prisão provisória já cumprida, a concessão da gratuidade de justiça e, por fim, a fixação de honorários à defensora dativa.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 26 de junho de 2019, no Bairro Agroceres, no município de Jerônimo Monteiro, o acusado foi abordado por policiais da Força Tática em frente a sua residência.

Consta dos autos, que durante patrulhamento, os militares notarem a atitude suspeita do réu, razão pela qual realizaram abordagem e localizaram, dentro da boca do apelante, 12 pedras de “crack”, embaladas e prontas para venda.

Após localizada a droga, o próprio réu admitiu residir no local e, de forma espontânea, indicou haver 3 buchas de “maconha” e 2 papelotes de “cocaína” no interior da residência, afirmando que seriam para uso próprio.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, por insuficiência de provas, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 8/9), pelos autos de apreensão (fl. 19) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 21), pelo relatório final de inquérito (fls. 70/72), pelo laudo químico (fl. 87), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são robustas e harmônicas, evidenciando de forma clara a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

Nesse ponto, destaco que o policial militar Daniel Lino, em Juízo (fl. 140 – mídia), confirmou o relato constante da denúncia e esclareceu que já conhecia o réu anteriormente aos fatos apurados e que se recorda do acusado com a droga dentro da boca, sendo que estas estavam embaladas individualmente.

Esclareceu, ainda, que o acusado estava na frente da sua casa e, quando viu a viatura, ficou nervoso e começou a andar em direção a outra residência.

Já o policial André Luiz Pedrosa, afirmou que o réu já é um indivíduo conhecido no município de Jerônimo Monteiro, especialmente por seu envolvimento no tráfico de drogas.

Na fase administrativa, o acusado afirmou que o menor G.D.S.M., ao ver a guarnição se aproximando, jogou as pedras de “crack” na sua residência, ocasião em que ficou nervoso e as colocou na boca para evitar problemas para sua sogra e sua companheira que estavam no local (fls. 14/14v).

Em Juízo (fl. 120), o acusado confirmou sua versão e disse ser usuário de “maconha” e “crack”.

Ao ser ouvido na polícia (fl. 64), na presença da Conselheira Tutelar, o referido adolescente, desmentiu a versão apresentada pelo acusado, afirmando que não esteve na frente da casa do apelante na parte da tarde, quando os policiais apreenderam as drogas e que “
não jogou droga alguma para Luciano
”.

Em que pese o adolescente ter modificado seu relato em Juízo (fl. 141) e assumido a propriedade do entorpecente, verifico que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o réu, ao ver a viatura, apresentou atitude suspeita, bem como ser ele conhecido da polícia no município, por seu envolvimento em vários crimes, inclusive o tráfico de drogas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Não bastasse, com o réu foi encontrada uma variedade de droga (crack, maconha e cocaína), o que revela que o réu está envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, já que ele próprio afirma ser usuário somente de “crack” e “maconha”.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, além de trazer consigo, o réu guardava em sua residência, certa quantidade de droga.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime para porte de droga para uso próprio
, destaco que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que o fato de terem sido apreendidos papelotes de “cocaína” (droga que o réu não afirmou consumir), somada às circunstâncias da prisão, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não somente a utilização pessoal.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

C
om relação ao pedido
de
afastamento da pena de multa
, por se tratar de preceito secundário da norma penal, de aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não pode ser afastada, já que sua incidência é cogente.

No entanto, a análise da suspensão do pagamento da sanção pecuniária, cabe ao Juízo da execução penal, nos termos do art. 169, da Lei de Execuções Penais.

Quanto ao pedido de realização da detração penal
, ressalto que a análise não compete a esta instância recursal, mas sim ao Juízo da Execução Penal, por possuir melhores condições de analisar os elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 817.901/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

No que se refere
ao pedido de

concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.